Tribunal: TJSP
Processo: 1006120-67.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Indenização por Danos Morais. Prescrição afastada. Ré que não foi capaz de juntar oportunamente qualquer documento que pudesse demonstrar a efetiva manifestação de vontade do autor quanto às contratações relacionadas na inicial, limitando-se a trazer telas sistêmicas informando débitos do autor relativamente a instalação diversa,

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Indenização por Danos Morais. Prescrição afastada. Ré que não foi capaz de juntar oportunamente qualquer documento que pudesse demonstrar a efetiva manifestação de vontade do autor quanto às contratações relacionadas na inicial, limitando-se a trazer telas sistêmicas informando débitos do autor relativamente a instalação diversa, que não são objeto da presente ação. Negativação indevida. Dano moral "in re ipsa". Valor indenizatório de R$10.000,00, que não comporta redução. Disciplina da sucumbência, inalterada. Sentença mantida. Recurso desprovido.